Tribunal: TJBA
Processo: 8119066-77.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8119066-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADSON JOSE MAIA SARAIVA MATOS Advogado(s): JAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS LITISCONSORTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VANTAGEM RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO ILEGAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público militar contra ato administrativo que suprimiu de sua remuneração o adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), vantagem pecuniária que lhe fora assegurada por meio de decisão judicial definitiva proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0013474-04.2015.8.05.0000. A supressão ocorreu de forma unilateral pela Administração Pública após a transferência do servidor para outra unidade, ensejando a busca pela tutela jurisdicional para o restabelecimento do direito e o pagamento dos valores retroativos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que cessou o pagamento de vantagem pecuniária incorporada à remuneração do servidor por força de decisão judicial transitada em julgado, examinando-se a existência de ofensa a direito líquido e certo e à garantia constitucional da coisa julgada. Discute-se, ademais, a repercussão da alteração de lotação do servidor sobre o direito previamente consolidado e o cabimento da condenação ao pagamento dos valores suprimidos desde a data da impetração, com os consectários legais aplicáveis à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. As preliminares devem ser integralmente rejeitadas. A impugnação à gratuidade da justiça carece de provas que infirmem a presunção de hipossuficiência. A legitimidade passiva das autoridades coatoras já havia sido reconhecida no feito anterior. A controvérsia é eminentemente de direito e encontra-se amparada em prova documental suficiente, o que torna a via mandamental adequada. 4. O direito líquido e certo do impetrante encontra-se inequivocamente demonstrado pela prova pré-constituída, notadamente pelo acórdão proferido no Mandado de Segurança n.º 0013474-04.2015.8.05.0000, cuja certidão de trânsito em julgado atesta a imutabilidade da decisão que lhe assegurou o direito à percepção do adicional de periculosidade. 5. A controvérsia sobre a necessidade de regulamentação ou a comprovação das condições de risco foi exaurida naquela demanda, não cabendo sua rediscussão na presente via, sob pena de violação à coisa julgada material. 6. O ato administrativo que suprime vantagem pecuniária estabelecida por decisão judicial definitiva, sem amparo em nova deliberação judicial que a modifique ou revogue, afigura-se manifestamente ilegal por afrontar a autoridade da coisa julgada, garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e pilar da segurança jurídica. A Administração Pública está vinculada ao comando judicial, não lhe sendo lícito descumpri-lo ou reavaliar o mérito da questão já decidida. 7. A mera alteração da lotação do servidor, sem a demonstração de que as novas atividades exercidas não mais o expõem às condições de periculosidade que fundamentaram a concessão original da vantagem, não constitui fundamento idôneo para a sua supressão automática, máxime quando a decisão judicial que reconheceu o direito não impôs tal condicionante. O ato de cessação do pagamento, desprovido de motivação concreta e de amparo legal, viola o princípio da legalidade administrativa. 8. Em sede de mandado de segurança, os efeitos financeiros da concessão da ordem retroagem à data da impetração, conforme entendimento consolidado. Os valores retroativos devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados pela Taxa SELIC, em aplicação ao disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para, confirmando a liminar, anular o ato coator e determinar o restabelecimento do adicional de periculosidade na remuneração do impetrante, condenando-se a autoridade impetrada ao pagamento das parcelas retroativas desde a data da impetração Tese de julgamento: " 1. A supressão unilateral de vantagem pecuniária incorporada à remuneração de servidor público por força de decisão judicial transitada em julgado constitui ato manifestamente ilegal, por violação à coisa julgada e ao direito líquido e certo. 2. A alteração de lotação do servidor, por si só, não autoriza a cessação do pagamento do adicional de periculosidade, quando a decisão judicial que o concedeu não estabeleceu tal condicionante, reconhecendo o direito com base na natureza da atividade policial. 3. Os efeitos financeiros em mandado de segurança retroagem à data da impetração, com atualização monetária e juros de mora calculados pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8119066-77.2024.8.05.0000, sendo Impetrante ADSON JOSÉ MAIA SARAIVA MATOS e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça